Tribunal: CARF
Processo: 13136.721052/2021-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.721052/2021-62
ACÓRDÃO
2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação tempestiva de
declaração por meio da qual se confessa o tributo
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). AJUSTE.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. MONTANTE EXATO. COMPENSAÇÃO. GFIP.
Pelo ajuste que deve ser feito em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
em face da opção pela CPRB, deve ser lançado no campo da compensação
o montante exato da contribuição patronal devida sobre os pagamentos
efetuados a empregados, avulsos e contribuintes individuais.
GRUPO ECONÔMICO. LEI TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÕES.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente
pelas obrigações decorrentes da lei tributária previdenciária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não acolhendo as matérias de inconstitucionalidade de lei, e
no mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento a infração “Divergência de Contribuição da Empresa Informação Indevida de Ajuste de
CPRB em GFIP_FP 01/2017 a 07/2018”, vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Ana Carolina da
Silva Barbosa que davam provimento integral ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite. Processo julgado na vigência da Lei no 14.689/2023.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
(documento assinado digitalmente)
Cléber Ferreira Nunes Leite – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente M.I. MONTREAL
INFORMÁTICA S.A, em face do Acórdão de impugnação que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
O Auto de Infração foi lavrado contra a empresa citada para exigir as contribuições
destinadas à Seguridade Social, a cargo da empresa, incidentes sobre a folha de salários, nos
termos do art. 22, inciso I e III, da Lei no 8.212, de 1991, referentes às competências de 01/2017 a
12/2018, inclusive o 13o Salário, decorrentes de informação irregular de Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) prestada em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Web).
Foi imputada responsabilidade solidária das empresas MCARE TECNOLOGIA LTDA.,
e PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA. em razão acusação de configuração de grupo econômico.
O Acórdão recorrido (de e-fls. 1.623 e 1.638), assim dispõe:
2. Foram apuradas as seguintes infrações e valores no procedimento fiscal:
- INFRAÇÃO: Divergência de Contribuição da empresa – Informação Indevida de
Ajuste de CPRB em GFIP – Período de 01/2017 a 07/2018
Valor do Principal – R$ 1.402.686,42
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
3
- INFRAÇÃO: Diferença entre CPP Regime Misto de Tributação e CPRB Integral –
Período de 01/2017 a 07/2018
Valor do Principal – R$ 3.447.842,35
- INFRAÇÃO: CPP Regime Misto de Tributação Sobre o 13o Salário de 2017
Valor do Principal – R$ 340.198,04
- INFRAÇÃO: Diferença entre CPP Regime Misto de Tributação e CPRB Integral –
Período de 08/2018 a 12/2018
Valor do Principal – R$ 832.833,76
- INFRAÇÃO: CPP Regime Misto de Tributação Sobre o 13o Salário de 2018
Valor do Principal – R$ 363.963,06
3. Tais infrações totalizam R$ 6.387.523,63, tendo sido aplicado, ainda, juros de
mora total de R$ 1.174.169,76, calculados até 11/2021, e multa proporcional de
R$ 4.790.642,62.
4. No Termo de Verificação Fiscal, fls. 22 a 62, acompanhado das planilhas de fls.
64 a 653, constam as situações que deram origem à tributação, nos seguintes
termos, em síntese:
2.1.1.1.4 – CONSIDERAÇÕES ACERCA DA APURAÇÃO DOS FATOS GERADORES
A CPRB deve ser apurada e paga de forma centralizada pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica, informada na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais
(DCTF) [...] recolhida em Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF)
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência em que se tornar
devida ou, até o último dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente
bancário.
[...]
No caso de empresa enquadrada na Lei no 12.546/2011 em razão de sua
atividade, aplica-se a regra da proporcionalidade da receita bruta prevista no § 1o
do art. 9o da lei no 12.546/2011.
Aplicada a regra da proporcionalidade, a desoneração da folha de pagamento
pode ser parcial ou integral. Será parcial se, durante o mês, a receita decorrente
da atividade desonerada for inferior a 95% [...] da receita bruta da empresa e
superior a 5%
[...]. Se
igual ou superior a 95% [...], a desoneração da folha será integral, incidindo a
CPRB sobre o total da receita bruta [...]. E se inferior a 5% [...], a folha de
pagamento não será desonerada.
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
4
[...]
2.1.1.1.5 – DAS INFRAÇÕES
Infração:
- Divergência de Contribuição Previdenciária da empresa – Informação Indevida
de Ajuste de CPRB em GFIP – 01/2017 a 07/2018
[...]
No período 01/2017 a 07/2018 o contribuinte efetuou compensações em GFIP no
valor de R$ 42.968.328,32 [...], no entanto [...], os valores compensados são
maiores que os valores das contribuições previdenciárias incidentes, à alíquota de
20% (vinte por cento), sobre as remunerações dos segurados empregados
inclusive 12o salário e contribuintes individuais, no valor de R$ 41.608.230,53, [...]
Infração:
- Diferença entre CPP Regime Misto de Tributação e CPRB Integral – 01/2017 a
07/2018
Constatou-se que o contribuinte se declarou integralmente desonerado ao longo
de todas as competências do período fiscalizado, [...] bem como, efetuou o
recolhimento das contribuições previdenciárias (CPRB), num valor total de R$
23.279.179,47, calculadas à alíquota de 4,5%
[...].
Da análise da descrição dos serviços/mercadorias constantes das Notas Fiscais
[...],
verifica-se que o contribuinte está sujeito ao regime misto de tributação, e não é
integralmente desonerado, conforme se auto enquadrou, devendo recolher
conforme previsão do artigo 9o, parágrafo 1o, inciso I e II:
a) CPRB calculada com base no total da receita bruta decorrente da atividade
desonerada; e
b) CPP de 20% sobre o total dos salários de contribuição dos segurados
empregados e contribuintes individuais, reduzida proporcionalmente à razão
entre as receitas de atividades não desoneradas e a receita bruta total.
Infração:
- CPP Regime Misto de Tributação Sobre 13o Salário 2017
[...] CPP devida pelo contribuinte sobre o 13o salário de 2017.
Infração:
- Diferença entre CPP Regime Misto de Tributação e CPRB Integral – 08/2018 a
12/2018 Aplicando-se a regra de proporcionalidade, já mencionada, verifica-se
que o contribuinte está sujeito ao regime misto de tributação, e não é
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
5
integralmente desonerado, conforme se outo enquadrou, devendo recolher
conforme previsão da Lei no 12.546/2011, art. 9o, § 1o, incisos I e II:
a) CPRB calculada com base no total da receita bruta decorrente da atividade
desonerada; e
b) CPP de 20% sobre o total dos salários de contribuição dos segurados
empregados e contribuintes individuais, reduzida proporcionalmente à razão
entre as receitas de atividades não desoneradas e a receita bruta total.
Infração:
- CPP Regime Misto de Tributação Sobre 13o Salário 2018
[...]
CPP devida pelo contribuinte sobre o 13o salário de 2018.
3.9 – Face à caracterização da sujeição passiva solidária, constatada a
configuração de grupo econômico, nos termos do art. 124, inciso II, da lei 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), as empresas abaixo estão
sendo cientificadas da exigência tributária de que trata este Auto de Infração [...]:

Insatisfeita, a contribuinte principal M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A. apresentou
Recurso Voluntário, nas e-fls. 1.653 e 1.679, alegando, em apertada síntese, o seguinte:
i)
Nulidade Material do Auto de Infração, em razão de da falta de descrição
suficiente das razões para a desconsideração da natureza das atividades
desempenhadas e declaradas pela Recorrente, afetando assim a escolha
pelo regime misto da CPRB;
ii)
Entende que diante das suas atividades desenvolvidas em tecnologia da
informação está contemplada nos conceitos constantes do art. 14, §4o, da
Lei n.o 11.774/08, diante do regime CPRB
iii)
Alega que é inevitável chegar à conclusão de que a Recorrente exerce
apenas atividades de TI, sequer sendo necessário verificar a existência de
receitas “não desoneradas” em patamar superior a 5% de sua receita bruta.
No seu caso, a tecnologia da informação não é apenas meio para se cumprir
o objeto de determinado(s) contrato(s), mas constitui seu próprio escopo;
iv)
que a Recorrente possui CNAEs que evidenciam a natureza de suas
atividades, sendo o principal o de no 62.04-0-00 - “Consultoria em
Tecnologia da Informação”, que também é o preponderante para fins
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
6
previdenciários, tendo em vista a alocação de sua mão-de-obra
preponderantemente para esse CNAE/atividade;
v)
A Recorrente, nas competências objeto do lançamento, fez jus ao regime
integral de apuração da CPRB, haja vista a natureza jurídica de suas
atividades
vi)
ainda que se entenda que existem receitas “não desoneradas”, não há que
se falar na ultrapassagem do limite de 5% a que alude a legislação
possibilidade dos tribunais administrativos analisarem matérias ilegais e
inconstitucionais;
vii)
No que diz respeito à compensação indevida de valores substituídos da CPP
em suas GFIPs, alega que houve grande equívoco da autoria de lançadora e
julgadora de primeira instância, uma vez que as empresas que se sujeitam
ao regime tributário de substituição, previsto nos arts. 7o e 8o da Lei no
12.546, de 2011, recolhem as contribuições previdenciárias sobre o
faturamento em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991;
Já as empresas solidárias que foram consideradas responsáveis por caraterização de
grupo econômico apresentaram seus recursos de maneira a contestar unicamente a sua
participação no fato gerador, requerendo a exclusão delas do polo passivo.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e aborda matéria de competência desta
Turma. Portanto, deles tomo conhecimento.
PRELIMINAR DE ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI
A recorrente alegou em sede de impugnação matérias que ensejam a análise de
ilegalidade e inconstitucionalidade de lei, bem com aduz que o CARF pode julgar matérias dessa
natureza, sem prejuízo da sua competência, tecendo diversas considerações, bem como alegou o
seguinte:
“2.10 - De igual sorte, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deve decidir
sobre a ilegalidade de atos administrativos de natureza normativa, o que
indubitavelmente se inclui na sua competência, pois esse procedimento nada
mais é do que a aplicação de um princípio constitucional para afastar uma norma
infralegal contrária a uma norma legal. Veja-se que, dada a confrontação
existente entre normas infraconstitucionais e a hierarquia existente neste
segmento infraconstitucional, o CARF, ao reconhecer a ilegalidade de um ato da
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
7
administração, nada mais faz que aplicar em sua inteireza o princípio da estrita
legalidade.
2.11 - Nesse sentido, por exemplo, o acórdão no 101-79204, de 21.09.1989 – DOU
de 05.06.1990, deixou de aplicar dispositivo do Regulamento do Imposto de
Renda por não refletir a norma legal a que ele se referia; o acórdão no 105-7919,
de 15.11.1993 – DOU de 25.10.1996, também reconheceu ser ilegal dispositivo do
Regulamento do Imposto de Renda; o acórdão CSRF/01-0866, de 14.04.1989 -
DOU de 12.06.1990, admitiu não haver base legal que justifique a conclusão do
Parecer Normativo CST no 23/83; e o acórdão no 103-13131, de 16.11.1992 – DOU
de 26.10.1994, que julgou ilegal parte do Parecer Normativo CST no 10/85”.
2.12 - Ainda, o acórdão no 102-26783, de 25.02.1992 – DOU de 22.09.1992,
reconheceu ser inaplicável o art. 15 da Lei no 7450 antes do início do exercício
financeiro seguinte ao da sua publicação em obediência aos princípios
constitucionais da legalidade, anterioridade e anualidade.
Ocorre que, para firmar sua tese, a recorrente se baseia em decisões que foram já
superadas ao longo dos procedentes evolutivos deste Tribunal Administrativo.
Em artigo sobre o tema, na obra “A reforma do processo administrativo tributário,
Coordenado pela Ministra Regina Helana Costa, por oportunidade do debata sobre o assunto,
reproduzo parte dele:
“(...) Muitos são precedentes do órgão, e o julgador administrativo deve aplicar
estritamente a Lei, nos termos art. 26-A, do Decreto 70.235-72, não cabendo
análises ou avaliações sob a ilegalidade ou inconstitucionalidade de Lei1, tendo
inclusive a
(...)
Com isso, quando há alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade de Lei
pelos contribuintes, as matérias sequer são conhecidas em razão de
incompetência do Tribunal Administrativo, já que a concentração dessa análise
cabe inteiramente ao poder judiciário.
Há quem entenda que o CARF não poderia de fato afastar texto ou significado de
norma, mas poderia declarar a intepretação correta da Lei, conforme as alegações
feitas pelo ex-conselheiro Rafael Pandolfo no “VII CONGRESSO NACIONAL DE
ESTUDOS TRIBUTÁRIOS”, PROMOVIDO PELO Instituto Brasileiro de Estudos
Tributários, em abril de 2011, em Florianópolis, e matéria publicada pelo site
jurídico Conjur:
“O Carf não tem competência para afastar texto ou significado de norma, mas
teria para declarar qual a interpretação correta. O resultado prático é o descarte

1Decreto 70.235-72, Art. 26-A: “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”.
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
8
indireto das demais interpretações, mas o tratamento jurídico é diferente. A
técnica hermenêutica é a da ‘interpretação conforme’ a Constituição, que delimita
o sentido de determinada regra com base no texto constitucional.
“Por isso, é claro que o CARF pode fazer análise de constitucionalidade.” Segundo
o regimento interno, o Conselho só pode tratar de inconstitucionalidade quando o
Supremo Tribunal Federal já tiver se manifestado a respeito. Nesse caso, porém, a
aplicação é uma mera repetição do que a corte decidiu”2.
Enquanto perdurar o atual formato, a aplicabilidade, em termos práticos, será
sempre de não conhecer das alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de
Lei, uma vez que o julgador administrativo pode incorrer em pena de perda do
mandato caso afaste a respectiva matéria, nos termos do artigo 25, parágrafo 10o,
do Decreto atual do PAF, que pode ser interpretado como deixar de cumprir
com o regimento interno, já que em seu art. 62 descreve que é vedado a
membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade. (in COSTA, Regina Helena Costa (Coordenadora). Processo
Administrativo Fiscal. Artigo Princípios do Processo Administrativo Tributário e sua
Aplicação. Artigo por Wesley Rocha Princípios do Processo Administrativo Tributário e sua
Aplicação. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2023, páginas 81/82).
Assim, esse Conselho Administrativo de Recurso Fiscais- CARF não tem a
competência para afastar a aplicação da lei em matéria tributária, ou sequer analisar ilegalidade
da norma, conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Não obstante, a Súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho também é antiga sobre o tema e não
permite o debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade sobre
por incompetência do Tribunal administrativo.
DA PRELIMINAR DE FISCALIZAÇÃO EM LOCAL DIFERENTE AO DA AUTUADA
Um dos argumentos acerca dos vícios do processo, foi de que haveria nulidade
material de lançamento previdenciário, em razão de lançamento baseado em documentos
solicitados fora do estabelecimento eleito pelo contribuinte, afirmando que o julgamento do PAF

2 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2011-abr-09/carf-julgar-constitucionalidade-normas-conselheiro, de 09
de abril de 2011. Acessado em 18 de agosto de 2023.
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
9
no 12267.000318/2008-12, realizado pela 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, onde
também é parte, restou reconhecida a nulidade material de lançamento previdenciário, em razão
de lançamento baseado em documentos solicitados fora do estabelecimento eleito pelo
contribuinte.
Entretanto, o sujeito passivo não deixa de forma clara onde recebeu as intimações e
onde declarou seu domicílio fiscal. É importante a interessada indicar o local exato que foi
intimado do local exato que declarou seu domicílio fiscal, a fim de que possam ser apurados de
maneira assertiva.
Por outro lado, verifica-se que a lavratura do auto de infração de e-fl. 02 consta o
endereço da Unidade da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte-MG, da 6a
Região Fiscal, e na e-fl. 03 o endereço da responsável principal Mi Montreal Informática S.A.
também em Belo Horizonte-MG. Já a solidária PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA. possui domicílio
fiscal no Rio de Janeiro, em configuração de grupo econômico e que essa alegação por si só não
tem o condão de promover a nulidade da autuação, já que não se constatou a exigência pela
fiscalização de documentos fiscais e contábeis em estabelecimento da empresa localizado em
Município diverso do eleito pelo contribuinte como centralizador.
Ademais, as empresas solidárias também foram intimadas a apresentar suas
defesas e não apresentou ou contestaram a referida questão.
Assim, sem razão a recorrente
PRELIMINAR DE NULIDADE MATERIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO
A recorrente M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A. alega nulidade material do auto de
infração, em razão da falta de descrição suficiente para a desconsideração da natureza das
atividades desempenhadas e declaradas pela Recorrente, afetando assim a escolha pelo regime
misto da CPRB.
Segue afirmando que o lançamento inicial padeceu de vício material por não ter
conferido à Recorrente o regular direito de defesa e por também não ter analisado corretamente
os documentos, já que todos os contratos celebrados pela Recorrente, além da descrição técnica
de seus serviços foram disponibilizados à autoridade fiscal, que, cumpre frisar, não solicitou esses
elementos.
Assim, aduz que existe flagrante carência de fundamentação, mais precisamente
evidenciada pela falta de descrição dos motivos que levaram ao “desenquadramento” das
atividades da Recorrente na categoria de Tecnologia da Informação constante do Anexo I da então
em vigor Instrução Normativa no 1.436/13 e, consequentemente, falta de adequada descrição dos
fatos geradores, culminando na preterição de seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
A decisão de piso assim concluiu pela higidez da autuação, tendo em vista:
10.2. Segundo se depreende do processo, tanto o Auto de Infração, fls. 2 a 20,
quanto o Termo de Verificação Fiscal, fls. 22 a 62, acompanhado das planilhas de
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
10
fls. 64 a 653, são perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivada
a autuação e cumprindo todas as formalidades essenciais relacionadas à sua
lavratura, tais como: a qualificação do sujeito passivo; a discriminação da infração
cometida; o valor das contribuições e da multa lançadas, bem como o prazo para
recolhimento ou impugnação; além da disposição legal de regência; o nome do
Auditor-Fiscal, a indicação do seu cargo e o número de matrícula. Atende, pois, às
exigências do art. 142 do CTN.
Um dos grandes questionamentos da contribuinte principal é que não houve ato
fundamentado que pudesse dar motivação o levantamento fiscal.
Entretanto, em sede de preliminar, apesar da recorrente discordar do método
utilizado, verifica-se que existe metodologia aplicada, conforme o item 1.1.2 do relatório fiscal de
e-fls. 23 e seguintes:

Com isso, alterando meu entendimento quando do início do julgamento do
presente caso, vislumbro nulidade no que diz respeito à metodologia utilizada pela fiscalização,
uma vez que o desenquadramento da recorrente à desoneração do período autuado pelo regime
CPRB teve metodologia questionável pela fiscalização.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
11
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. Nesse sentido, verificou-se prejuízo quanto ao
método utilizado para apontar com clareza a acusação fiscal, onde será descrito com mais
profundidade no tópico que aborda também o mérito, onde há as alegações aqui trazidas também
são motivos de questionamentos do mérito.
Com isso, a legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, apurar o
montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua matéria tributável,
confeccionar a notificação de lançamento e verificar todas as ocorrências necessárias para a
constituição do crédito público. Isso inclui realizar as fiscalizações necessárias e procedimentos de
cobrança quando da identificação do fato gerador. A lavratura do auto de infração é legítima, em
conformidade com o art. 142 do CTN e com o art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Como bem explica Eduardo Muniz M. Cavalcante, o princípio da motivação diz
respeito ao dever da autoridade administrativa esclarecer de maneira integral e definitiva as
razões que orientaram a tomada de decisão, bem como pela autoridade julgadora de enfrentar as
matérias impugnadas e fundamentar o ato que decidiu sobre o litígio instaurado, não podendo
fazer uso de negativas genéricas e imprecisas3.

3 CAVALCANTI, Eduardo Muniz Machado. Processo tributário administrativo e judicial. Rio de Janeiro: Forense: 2022,
pág. 103.
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
12
Ainda, a recorrente, em sede de preliminar, contesta ainda o fato de ter havido
desenquadrada do regime especial, e alega que juntou contratos das prestações dos serviços
realizados para análise em conjunto das notas fiscais apuradas, e que esses poderiam servir para
apuração dos serviços que podem ser desonerados, diante do regime da CPRB.
Entretanto, a contribuinte de fato contesta a clareza da acusação fiscal, e que nesse
sentido, passo a analisar o mérito.
DO MÉRITO
DA AUTUAÇÃO E DA OPÇÃO PELO REGIME DA CPRB
Nessa autuação estão sendo exigidas contribuições previdenciárias a cargo da
empresa sobre salários, ordenados, vencimentos e subsídios a empregados e contribuintes
individuais não oferecidos à tributação, no que dispõe a Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 22, I e III,
nos termos do art. 22, inciso I e III, da Lei no 8.212, de 1991, referentes às competências de
04/2019 a 12/2019.
Conforme consta do relatório fiscal, a empresa principal autuada declarou-se e fez
opção pelo regime da CPRB:

A obrigatoriedade da tributação pela CPRB para as empresas na sistemática da Lei
no 12.546, de 2011, perdurou até o ano-calendário 2015.
O regime passou a ser facultativo a partir de 01/2016, diante da Lei no 13.161, de
2015, mediante a nova redação do § 13 do art. 9o, podendo o contribuinte optar pelo
recolhimento sobre a folha de salário ou sobre a receita bruta (CPRB), sendo que a manifestação
de opção a ser realizada pela empresa, irretratável para todo o ano-calendário, deveria ocorrer
nos seguintes termos:
Lei no 12.546, de 2011
Art. 7o Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 13.161 de 31 de agosto de 2015)
[...]
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei [...]
§ 13 A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
13
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015)
O referido procedimento ficou conhecido como “Desoneração da Folha de
pagamento”, que alterou a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas
atuantes em diversas atividades econômicas, criando a tributação sobre a receita bruta e não mais
sobre a folha de salário dos trabalhadores.
A CPRB consiste na possibilidade de substituição da base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamento (empregados e contribuintes
individuais) pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta”.
Em muitos casos já houve a superação de que de que a opção pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) deveria ser exercida somente com o pagamento
tempestivo.
Isso porque, a Receita Federal do Brasil por meio da Instrução Normativa RFB no
1.436, de 2013, entendia que a contribuição previdenciária das empresas que não fizerem a opção
pela CPRB, na forma prevista no § 6o, incidiria sobre a folha de pagamento, nos termos do art. 22
da Lei no 8.212, de 1991, durante todo o ano-calendário4.
A conclusão dos dispositivos legais era de que não realizando o pagamento do mês
de janeiro no prazo estabelecido, a empresa automaticamente teria decidido por se manter no
regime ordinário, uma vez que a interpretação restritiva do artigo 9o, § 13 da Lei n o 12.546 de
2011, determina que a opção irretratável pela CPRB deve ocorrer apenas no primeiro mês de cada
ano, sem possibilidade de dilatação do prazo e a Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018
apenas detalhou essa norma.
Contudo, a referida sistemática era imposta aos Contribuintes até a publicação da
Solução de Consulta Interna Cosit no 03/2022 (SCI Cosit no 03/22), que reformou integralmente a

4 Instrução Normativa RFB no 1.436, de 2013
Art. 1o As contribuições previdenciárias das empresas que desenvolvem as atividades relacionadas no Anexo I ou
produzem os itens listados no Anexo II incidirão sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212,
considerando-se os períodos e as alíquotas definidos nos Anexos I e II, e observado o disposto nesta Instrução
Normativa.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1597, de 01 de dezembro de 2015)
[...]
§ 6° A opção pela CPRB será manifestada: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1597, de 01 de dezembro de
2015)
[...]
II - a partir de 2016, mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada
ano ou à 1a (primeira) competência para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano-
calendário. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1597, de 01 de dezembro de 2015)
[...]
§ 8o A contribuição previdenciária das empresas de que trata o caput que não fizerem a opção pela CPRB na forma
prevista no § 6o incidirá sobre a folha de pagamento na forma prevista no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, durante
todo o ano-calendário. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1597, de 01 de dezembro de 2015)
(sem grifos no original)
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
14
SCI Cosit no 14/18, para reconhecer que a apresentação da DCTF ou de PER/DCOMP com
declaração de débitos de CPRB é suficiente para fins de opção do contribuinte pelo regime
substitutivo, da qual passo a transcrever os itens a conclusão da referida Solução de Consulta:
“Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018. (grifos nossos)
Com isso, o novo regulamento da RFB passou a compreender que novo
entendimento, a opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento
tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada.
Destaca-se que a nova norma serviu para suprir lacuna, e sendo necessária para
interpretar e integrar a norma, para, essencialmente, adequá-la à sua finalidade. Com isso, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 108, adota expressamente a teoria das lacunas, e
estabelece os meios de integração da norma.
Embora a alteração do entendimento tenha ocorrido no âmbito administrativo após
2022, perante o Poder Judiciário já existiam entendimentos favoráveis ao aos contribuintes que
questionavam a desconsideração da opção da CPRB pela Receita. Conforme se verifica das
posições dos Tribunais Regionais Federais da 4a e da 5a Região (TRF-4 e TRF-5), diversas decisões
já vinham sendo proferidas no sentido de que o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546/11 não exige o
pagamento tempestivo para fins de manifestação do contribuinte, bastando a informação por
meio da DCTF, segundo dispõe dos processos: AI 5022420-27.2021.4.04.0000 — 1a T.
Rel.Francisco Donizete Gomes, j. 14/06/21; AC 5011193 89.2021.4.04.7000, Segunda Turma,
relator Rômulo Pizzolatti, juntado aos autos em 20/04/22; AC 5067100-49.2021.4.04.7000, 2a T.,
Rel. Roberto fernandes júnior, j.14/06/22; TRF-5: AP no 08027281720214058100, Rel Bruno
Leonardo Carra, 4a T., j. 13/07/21).
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
15
Perante esse Conselho as recentes decisões também foram adequando à nova
norma, como é o caso do Acórdão n.o 2201-011.256 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E
LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE
2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da
Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da
DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante
responsável pelo débito confessado.
Nesse sentido, a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação
de receitas federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo.
Assim, conforme bem consignado na Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27
de maio de 2022, a entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo
de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do direito de
exercício de opção.
DO LANÇAMENTO FISCAL E DA ADESÃO INTEGRAL AO REGIME CPRB E DAS ATIVIDADES
DESONERADAS
Verifica-se que a empresa optou regulamente pelo regime CPRB, sendo
desenquadrada para a exigência das seguintes infrações
i)
Divergência de Contribuição da Empresa – Informação Indevida de
Ajuste de CPRB em GFIP_FP 01/2017 a 07/2018;
ii)
Diferença entre CPP Regime Misto de Tributação e CPRB Integral
Per 01/2017 a 07/2018;
iii)
CPP Regime Misto de Tributação Sobre 13 Salário 2017;
iv)
Diferença entre CPP Regime Misto de Tributação e CPRB Integral
Per 08/2018 a 12/2018;
v)
CPP Regime Misto de Tributação Sobre 13 Salário 2018.
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
16
Em seu recurso, a contribuinte relata que a acusação fiscal não indicou qualquer
descrição do critério utilizado para a análise ou verificação que conduziu ao não enquadramento
da recorrente no regime especial. Alega que as atividades da Recorrente foram reputadas não
enquadradas no art. 14, §§4o 5o da Lei no11.447/08, que é onde está o rol das atividades
reputadas de TI e TIC para fins, inclusive, de incidência da CPRB, sem nenhuma fundamentação.
Incialmente, observa-se que o critério utilizado teria sido da apuração nas notas
fiscais, onde segundo a fiscalização teria a informação das atividades consideradas desoneradas ou
não, como bem explica a decisão de piso:
“(...) 10.4. De fato, a planilha referente ao Anexo II, fls. 74 a 496, citada na
transcrição acima, relaciona de forma muito clara quais atividades, discriminadas
em Nota Fiscal, são desoneradas e quais atividades não são desoneradas.
10.5. A título de exemplo, vide os seguintes excertos dessa planilha, fl. 183:

10.6. Lembrando que a planilha informa, para cada atividade discriminada, a data,
o código do cliente, a razão social do cliente, o número do documento fiscal, a
descrição do serviço ou do produto, a conta contábil, o valor, o enquadramento
da atividade como desonerada ou não, etc.
10.7. E nesses dois exemplos acima, não há qualquer dúvida de que as atividades
de impressão a laser e avaliação de bens não são atividades próprias da
Tecnologia da Informação (TI) e da Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC), nos termos da legislação de regência, razão pela qual tais atividades não são
desoneradas.
10.8. Logo, tem-se que as informações prestadas pela Autoridade Lançadora são
suficientes para demonstrar o procedimento realizado, não sendo observado
qualquer óbice ou dificuldade para a elaboração da peça defensiva
O sujeito passivo alega em seu recurso a decisão de piso utilizou somente uma
amostra para explicar ou exemplificar o critério adota e até mesmo alega que não
houve análise dos contratos da prestação de serviço juntado.
Nesse ponto há um critério que não foi observado pela decisão de piso, já que de
forma integral, e para questões diversas dos períodos, a decisão de piso entendeu
classificou somente como Desonerada” ou “Não Desonerada” a atividade.
Com isso, alegou dificuldades na sua defesa, pois segundo a recorrente não foi
possível cotejar os contratos com as notas fiscais analisadas pela fiscalização , e
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
17
assim concluir de forma mais assertiva quais atividades seriam desoneradas ou
não”.
A recorrente contesta veemente a forma que foi apurada, mediante a planilha
citada por ela das atividades que foram consideradas não desoneradas para fins do regime
tributário da CPRB.
A decisão de piso assim concluiu:
“(...) 11. Alega a Impugnante estar sujeita integralmente ao regime da CPRB e que
a natureza das suas atividades, nos anos de 2017 e 2018, pode ser perfeitamente
demonstrada por meio dos contratos celebrados com seus clientes, os quais
estariam inseridos nos conceitos constantes do art. 14, § 4o, da Lei no 11.774, de
17/09/2008.
11.1. Nesse contexto, a Impugnante anexa à sua peça defensiva contratos
celebrados com os clientes para os quais a Autoridade Lançadora teria entendido
que não foram realizadas atividades de TI e TIC, a exemplo dos seguintes:
Santander, Cemig, Ferrous e Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (doc.
04).
11.2. Por fim, segundo a Impugnante, ainda que a empresa tenha obtido receitas
“não desoneradas”, “não há que se falar na ultrapassagem do limite de 5% a que
alude a legislação”, pedindo, nesse ponto, a conversão do julgamento em
diligência para que a Autoridade Lançadora verifique a proporção.
11.3. Entretanto, segundo se observa na planilha do Anexo II, fls. 74 a 496, que
acompanha o Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Lançadora fez a análise
das atividades com base em Notas Fiscais, o que está correto, reconhecendo
como atividades desoneradas apenas aquelas inseridas no rol de atividades
próprias do ramo de TI e TIC, conforme legislação que cita. Vide exemplos
extraídos da planilha, referentes à empresa Cemig Geração e Transmissão S.A.:
(...)
11.4. Contudo, em sua defesa, a Impugnante se limita a citar contratos, sem
demonstrar que as atividades discriminadas nas Notas Fiscais e consideradas pela
Autoridade Lançadora como não desoneradas não teriam esse enquadramento.
11.5. Da nossa parte, seguimos o entendimento da fiscalização, visto que as
atividades de “impressão a laser” e “assessoria de qualquer natureza” não se
mostram passíveis de enquadramento como atividades próprias de TI e TIC.
11.6. Ademais, a Impugnante não fez qualquer demonstração de que as receitas
não desoneradas não ultrapassaram o limite de 5%, razão pela qual também não
entendemos ser pertinente a conversão do julgamento em diligência para que a
autoridade lançadora verifique a proporção entre as receitas desoneradas e as
receitas não desoneradas, mormente quando as planilhas que acompanham o
Termo de Verificação Fiscal não deixam dúvidas quanto à proporção.
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
18
11.7. Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo
que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo à
Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em
contrário, essa presunção, o que não ocorreu.
11.8. Portanto, improcedem as alegações da defesa quanto a esse tópico”.
Nesse sentido, a recorrente aduz ainda que não foi feita nenhuma apuração “in
locu” para atividades da Recorrente que foram reputadas não enquadradas no art. 14, §§4o 5o da
Lei no 11.447/08, e que não houve análise dos contratos juntados. Pede que seja analisado.
Pois bem, a análise feita pela decisão de piso ocorreu por amostragem da planilha
de-fls. 74 a 496, onde verificou-se atividades desonerados de atividades oneradas, constando-se
apenas um exemplo de como foi extraído o critério adotado.
Por outro lado, a recorrente seguiu alegando em sua defesa que os contratos
juntados são todos decorrentes de atividades desoneradas da CRPB.
Nesse sentido, passei a analisar a planilha citada em conjunto com os contratos de
prestação de serviços realizadas pela contribuinte, indo além das notas fiscais apuradas no
lançamento fiscal.
A título de exemplo, transcrevo o seguinte:
CEMIG- pág. 70- considerado desonerado – pág – contrato Fl. 1.121.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais–considerado não desonerado (fl. 89-
considerado serviço de qualquer natureza – contrato de prestação de serviço e-fl. 1.368.
Com isso, constata-se o objeto do contrato pactuado:

Verifico que do objeto o edital de contratação objetiva ter

A referida contratação se deu em razão do edital de licitação n.o 135 de 2014 do TJ-
MG, e que tinha por objeto o seguinte:
“Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação, de forma
contínua, de serviços de suporte operacional na área de informática com
atividades de operação assistida do Sistema de Processo Eletrônico – Pje e do
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
19
Sistema de Selo de Fiscalização Eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e
para prestação de suporte e atendimento ao público interno e externo, conforme
especificações contidas no Termo de Referência e em seus Anexos, partes
integrantes e inseparáveis do edital.
Modalidade / Tipo : Pregão Eletrônico
Situação : Homologada
Data Sessão Pública : 06/11/14 às 09:00
Data limite do acolhimento de proposta : 06/11/14 às 09:00
Data da disputa : 06/11/14 às 09:30
(disponível em:
http://www8.tjmg.gov.br/licitacoes/consulta/consultaLicitacao.jsf;jsessionid=CD786B2FD
DF29BB5CE8947DA70D36814.portal_node1?anoLicitacao=2014&numeroLicitacao=135)”.
De fato, conforme se constada das informações oficiais do citado Tribunal de
Justiça, a empresa recorrente participou e venceu certame licitatório que diz respeito às suas
atividades próprias, mas que foi considerado pela fiscalização como atividade não desonerada, e,
portanto, não inclusa no regime da CPRB.
Somado a isso, a recorrente alega que para fins de aplicação da CPRB, a legislação
admite que até 5% da receita seja de atividades não desoneradas, nos termos do § 5o, art. 8, da
LEI No 12.546, de 14 de dezembro de 2011, in verbis:
“§ 5 O disposto no § 1o aplica-se às empresas que se dediquem a outras
atividades, além das previstas nos arts. 7o e 8o , somente se a receita bruta
decorrente de outras atividades for superior a 5% (cinco por cento) da receita
bruta total”.
A decisão de piso alega que a contribuinte não fez qualquer demonstração de que
as receitas não desoneradas não ultrapassaram o limite de 5%. Em suas alegações a recorrente
alega que não tem meios para compreender a razão pela qual seus serviços, objeto de milhares
de Notas Fiscais, foram indiscriminadamente excluídos do regime da CPRB.
De fato, entendo que a contribuinte possui certa razão, pois mesmo que a
contribuinte tenha levantado possíveis valores que estejam dentro do limite indicado, como a
interessada poderá confrontar esses valores com a apuração feita pela fiscalização?
Com isso, trazendo ou não os valores precisariam em tese ter um cotejamento do
percentual na análise contábil da receita bruta da empresa. Nesse sentido, o sujeito passivo
precisa ter clareza do que está sendo indicado como base de cálculo.
Diante dos fatos alegados, entendo que é perfeitamente cabível para análise dos
contratos de prestação de serviço para checar se de fato foram considerados as atividades
desoneradas da contribuinte na base cálculo, quais foram as notas fiscais não consideradas e
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
20
aquelas acolhidas, em confronto com os documentos apresentados pela contribuinte durante o
período apurado.
Nesse sentido, de fato a metodologia utilizada pela fiscalização traz de certa forma
uma dificuldade na defesa da contribuinte.
Portanto, entendo que a autuação possui vício material, em razão a autuação não
estão descriminas no auto de infração de forma adequada as atividades consideradas não
deveriam ser desoneradas para fins incidência do regime CPRB.
ANÁLISE DA COMPENSAÇÃO
A recorrente alega que, a Autoridade Lançadora teria se equivocado ao concluir que
houve compensação de valores a maior em GFIP do que os valores da CPP incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados, avulsos e contribuintes individuais, visto que teria
considerado apenas os valores atrelados à desoneração da folha de pagamento, sem levar em
consideração a exclusão das verbas relativas ao terço constitucional de férias, a exclusão das
verbas relativas aos 15 dias que antecedem o auxílio-doença e a exclusão do PIS e da COFINS da
base de cálculo da CPRB.
A fiscalização apurou os seguintes períodos e infrações:

O fiscal indicou que os valores compensados no período de 01/2017 a 07/2018 são
devidos.
Porém, entendeu a fiscalização que a contribuinte compensou em GFIP valores
maiores do que os valores da CPP incidente sobre a remuneração dos segurados dos segurados
empregados, avulsos e contribuintes individuais, independente do regime misto de tributação.
Registra-se mais uma vez que segundo a fiscalização o contribuinte se declarou
integralmente desonerado ao longo de todas as competências do período fiscalizado. A decisão de
piso assim concluiu:
“(...) 12.1. Contudo, a compensação em GFIP, necessária ao ajuste, deveria ter se
limitado ao montante exato das contribuições devidas sobre a folha de
pagamento, nem mais e nem menos, até porque essa compensação tem por fim
zerar o montante das contribuições devidas, visando, com isso, que a empresa
recolha apenas a CPRB em face às atividades desoneradas.
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
21
12.2. Vejamos o que dispõe o Ato Declaratório Executivo Codac no 93, de
19/12/2011:
Art. 1o Para fins de aplicação da substituição das contribuições previdenciárias
estabelecidas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
prevista no caput do art. 7o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, as
empresas que prestam serviços de Tecnologia da Informação (TI) e de Tecnologia
da Informação e Comunicação (TIC) deverão observar o disposto neste artigo
quando da prestação de informações no Sistema Empresa de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(Sefip), até que ocorra a adequação desse sistema.
§ 1o Os valores de Contribuição Previdenciária Patronal calculados pelo Sefip e
demonstrados no "Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à
Previdência Social" nas linhas "Empregados/ Avulsos" e "Contribuintes
Individuais" abaixo do título Empresa deverão ser somados e lançados no Campo
"Compensação".
12.3. Conforme se observa, da exegese dos dispositivos acima, tem-se que a
contribuição patronal devida, calculada pelo Sefip sobre a remuneração paga a
empregados, avulsos e contribuintes individuais deve ser lançada no campo
compensação.
12.4. Desse modo, a Impugnante não deveria ter somado, ao montante das
contribuições devidas, as contribuições que entende não serem devidas, ou seja,
as contribuições referentes ao terço constitucional de férias, aos 15 dias primeiros
dias que antecedem o auxílio-doença e referentes à exclusão do PIS e da COFINS
da base de cálculo da CPRB, independente da procedência ou não desse
entendimento, cabendo à Autoridade Lançadora, em procedimento específico,
conferir quais valores foram excluídos da base de cálculo das contribuições.
12.5. Uma vez que a orientação manda compensar o montante das contribuições
devidas, apenas este montante deve ser compensado, pois, do contrário, será
gerado crédito inexistente em favor do contribuinte”.
Nesse ponto, é importante reproduzir as alegações da recorrente:
(...) Em primeiro lugar, como esclarece a própria RFB por meio da Solução de
Consulta COSIT no 361/17, “a medida não cuida propriamente de compensação
tributária, mas de artifício (mecanismo) utilizado no sistema informatizado para
evitar a apuração de contribuições indevidas sobre a folha, uma vez que as
empresas que se sujeitam ao regime tributário de substituição, previsto nos arts.
7o e 8o da Lei no 12.546, de 2011, recolhem as contribuições previdenciárias sobre
o faturamento em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art.
22 da Lei no 8.212, de 1991”. Complementa ao dizer que a medida “se aplica
inclusive às empresas que se dedicam a outra atividade além das previstas nos
arts. 7o e 8o da Lei no 12.546, de 2011, cujo cálculo obedece a regra da
proporcionalidade, conforme o § 1o do art. 9o dessa Lei”.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
22
Logo, considerando que a Recorrente estava integralmente sujeita ao regime da
CPRB, não há que se falar na necessidade de qualquer recolhimento a título de
CPP, ainda que, apenas para fins de argumentação, seja considerado que a
Recorrente cometeu algum erro de preenchimento.
Ocorre que o resultado seria o mesmo ainda que a Douta Delegacia de
Julgamento considerasse que a Recorrente está, na verdade, sujeita ao regime
misto de apuração, o que ocorreu.
A compensação mensalmente informada na GFIP pela Recorrente (antes do
advento da DCTFWEB) era baseada em quatro diferentes “eventos”: (i)
desoneração da folha de pagamento (regime CPRB); (ii exclusão das verbas
relativas ao terço constitucional de férias; (iii) exclusão das verbas relativas aos 15
dias que antecedem o auxílio-doença; e (iv) exclusão do PIS e da COFINS da base
de cálculo da CPRB.
Porém, indevidamente, a autoridade lançadora considerou apenas os valores
atrelados à desoneração da folha de pagamento.
Para que não pairem dúvidas sobre os demais ajustes de compensação realizados
pela Recorrente, é importante trazer as seguintes informações: As verbas relativas ao ter
(por força da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça), sendo
certo que esse cenário ainda não foi alterado em razão do julgamento, pelo
Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário no 1072485, já que ainda
poderá haver modulação dos efeitos da decisão, de tal forma que os contribuintes
não sejam impactados em relação ao passado; As verbas relativas aos 15 dias que an
-doença não estão
sujeitas à incidência da CPP em razão de decisão judicial obtida pela Recorrente
que lhe assegura a não tributação desses valores (doc. 05 da Impugnação); Os valores rel
da CPRB em razão de decisão judicial obtida pela Recorrente que lhe assegura a
não tributação desses valores (doc. 06 da Impugnação)”.
Nesse sentido, entendo que possui razão a recorrente.
A interessada está amparada por decisões judiciais que permitem a exclusão de
valores da base de cálculo, e a decisão de piso alegou que em procedimento específico é que a
autoridade conferir quais valores foram excluídos da base de cálculo.
Porém, em sendo mantido a decisão, será de fato desconsiderada procedimento
adotado pela contribuinte que entendia ser devida, por estar amparada por decisões judicias, que
impactará no contexto final da autuação, onde as correções feitas por compensação em GFIP
influencia na fórmula final do cálculo a ser processado na presente autuação.
DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
23
A acusação fiscal, em seu relatório conclui pela formação de grupo econômico:

A decisão de piso assim se pronunciou:
14.9. Dessa forma, havendo grupo econômico, e isso restou patente no caso em
análise, sem qualquer questionamento por parte das Impugnantes, todas as
empresas integrantes respondem solidariamente pelas obrigações decorrente da
Lei no 8.212, de 1991.
14.10. Também entendemos que não merece prosperar a alegação de que as
responsáveis solidárias não disporiam de “quaisquer meios de prova para alegar
que os fatos geradores objeto do lançamento de ofício não ocorreram”,
mormente quando se sabe que a Contribuinte, M.I.
MONTREAL INFORMÁTICA S.A., detém 99,99% e 70,00% do capital votante das
empresas PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA. e MCARE TECNOLOGIA LTDA.,
respectivamente, conforme os seguintes excertos extraídos do Termo de
Verificação Fiscal, fls. 55 e 58”.
As solidárias alegam que inexistem interesse jurídico comum entre as empresas
envolvidas, necessários pela legislação aplicável ao caso.
A solidariedade foi imputada por meio do no art. 124, do Código Tributário Nacional
também prevê expressamente essa possibilidade:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II- as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade
referida neste artigo não comporta beneficio de ordem.
Da leitura do relatório fiscal, foi usado como fundamento da caracterização do
grupo econômico de fato as disposições constantes do inciso IX, do artigo 30, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, assim transcrito:
“Art.
30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de
outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei”.
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
24
Tal dispositivo é repetido pelo art. 222 do Regulamento da Previdência Social
(Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999):
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem
como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o
art. 200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do
disposto neste Regulamento (redação dada pelo Decreto n'4.032, de 2001).
Nos termos do art. 494 e 495 da Instrução Normativa RFB n.o 971, de 13 de
novembro de 2009, há a caracterização de grupo econômico quando:
"494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo,
responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias
na forma do inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, serão cientificadas da
ocorrência”.
Referente à acusação de formação de grupo econômico, o relatório fiscal não
aponta elementos que pudessem avaliar a acusação de grupo econômico.
Com isso, não localizei no relatório fiscal qualquer ponto que indicasse uma análise
mais aprofundada do ocorrido, sendo apenas por interesse comum da relação jurídica posta.
Entendo que poderia ter havido mais descrições de elementos que pudessem imputar a
responsabilidade das empresas citadas.
o Parecer Normativo COSIT 4/2018, dispõe que: especifica os três tipos de ato ilícito
que ensejariam a aplicação do art. 124, I, do CTN: (i) formação de grupo econômico irregular
mediante abuso de personalidade jurídica; (ii) simulação, evasão tributária e demais atos deles
decorrentes; e (iii) abuso de personalidade jurídica com intuito de suprimir ou reduzir tributos
“mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo)”.
Entendo que o parecer deu certa impulsividade no que dispõe o artigo 124, inciso I,
do CTN, conforme descreve o artigo de Marciano Seabra de Godoi, publicado na Revista de
Informação do Senado Federal:
“(...) Entre todas as manifestações doutrinárias citadas no PN 4/2018, o livro de
Araujo, Conrado e Vergueiro (2017) é o único que parece apoiar explicitamente a
tese de que o art. 124, I, do CTN também se refere a atos ilícitos relacionados à
formação de grupo econômico irregular e outras formas de evasão tributária.
Vejamos mais de perto, e com mais rigor do que o utilizado no PN 4/2018, essa
construção doutrinária.
Após relatar o uso, pela doutrina e pela jurisprudência, da interpretação já
consagrada do art. 124, I, do CTN (interesse comum dos participantes do fato
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
25
gerador), os autores afirmam que a expressão “interesse comum” também pode e
tem sido interpretada pelo Fisco em sentido diverso, para fundamentar, quando
houver “comprovação da atuação com fraude ou conluio”, a “responsabilização
de pessoas físicas e jurídicas integrantes de conglomerados econômicos”
(ARAUJO; CONRADO; VERGUEIRO, 2017, p. 46-47). Nesse ponto, os autores
remetem a outra obra, a de Campos e Araujo (2015, p. 61), na qual se interpreta o
art. 124, I, do CTN no sentido de que, “dado o conluio ou a fraude, a realização
conjunta do fato gerador estaria presente, afinal o que se teria era uma única
pessoa jurídica englobando todas as demais”.
Contudo, logo após proporem essa interpretação, que é a interpretação
agasalhada pelo PN 4/2018, os autores ponderam que “não se pode dizer, porém,
que a ideia apontada foi ou será encampada pelo STJ, até por envolver uma
situação que muito se aproxima da desconsideração da personalidade jurídica.
Ao cabo da leitura da obra de Araujo, Conrado e Vergueiro (2017, p. 171), não é
possível saber, com segurança, se os autores realmente entendem que o art. 124,
I, do CTN pode ser interpretado “pragmaticamente” no sentido de referir-se
também a pessoas que praticam atos ilícitos. Em vários trechos de sua obra, os
autores afirmam que “seria possível aventar a tese de que” (ARAUJO; CONRADO;
VERGUEIRO, 2017, p. 173-175) o art. 124, I, do CTN se aplica a situações de grupo
econômico de fato ou irregular, confusão patrimonial e simulação de negócios
jurídicos (tese acolhida no PN 4/2018). Todavia, em vez de defenderem
claramente essa interpretação, os autores limitam-se a afirmar que ela existe e
tem sido aplicada pelo Fisco, embora reconheçam que haja ainda uma “pre-
dominância” da visão de que o art. 124, I, do CTN se aplica somente a pessoas que
realizam conjuntamente o fato gerador do tributo.
(...)
Assim, a solidariedade dos membros de um mesmo grupo econômico está
condicionada a que fique devidamente comprovado: a) o interesse
imediato e comum de seus membros nos resultados decorrentes do fato
gerador; e/ou b) fraude ou conluio entre os componentes do grupo
(COSTA, 1978, p. 304).
Quanto à alínea a dessa conclusão, há uma clara distorção do dispositivo legal.
Enquanto o art. 124, I, do CTN menciona que o interesse comum que gera a
solidariedade se refere à “situação que constitua o fato gerador” da obrigação
tributária, o autor conclui algo bem distinto: que o interesse comum se refere aos
“resultados decorrentes do fato gerador”, tornando o alcance do dispositivo
virtualmente incontrolável. A alínea b é exatamente a conclusão a que chegou o
PN 4/2018, o qual, contudo, não faz qualquer menção ao artigo de Costa. Há
outra semelhança notável entre o artigo de 1978 e o PN 4/2018: o artigo também
procura deixar transparecer que as teses que defende são apoiadas por grandes
nomes da doutrina, fazendo menção a posições de Amílcar de Araújo Falcão,
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
26
Aliomar Baleeiro e Fábio Fanucchi, mediante transcrições e citações indiretas que,
contudo, não corroboram as teses defendidas pelo artigo”.

(ARAUJO; CONRADO; VERGUEIRO, 2017, p. 48). GODOI, Marciano Seabra de.
Solidariedade tributária por interesse comum e seu desvirtuamento pela Receita
Federal: Parecer Normativo 4/2018. Revista de Informação Legislativa: RIL,
Brasília, DF, v. 57, n. 225, p. 23-42, jan./mar. 2020. Disponível em:
http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/57/225/ril_v57_n225_p23).
Sendo assim, pela falta de identificação de elementos afetos ao fato gerador
apurado ou atos ilícitos ao presente caso, afasto a acusação de grupo econômico.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para não acolher
as matérias de inconstitucionalidade de Lei, para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO cancelando a
autuação fiscal, bem como para dar provimento aos recursos voluntários das empresas
recorrentes para afastar a solidariedade passiva, por formação de grupo econômico.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

VOTO VENCEDOR
Apesar das brilhantes ponderações do Relator, discordo no que diz respeito à
questão de mérito, pela qual o mesmo deu provimento ao Recurso Voluntário, por entender que:
“A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo
de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a
preclusão do direito de exercício de opção”
“Entendo que a autuação possui vício material, em razão a autuação não estão
descriminas no auto de infração de forma adequada as atividades consideradas
não deveriam ser desoneradas para fins incidência do regime CPRB”
“Referente à acusação de formação de grupo econômico, o relatório fiscal não
aponta elementos que pudessem avaliar a acusação de grupo econômico”
Neste sentido, entendo que a decisão de piso foi correta quando concluiu:
“(...) 11. Alega a Impugnante estar sujeita integralmente ao regime da CPRB e que
a natureza das suas atividades, nos anos de 2017 e 2018, pode ser perfeitamente
demonstrada por meio dos contratos celebrados com seus clientes, os quais
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
27
estariam inseridos nos conceitos constantes do art. 14, § 4o, da Lei no 11.774, de
17/09/2008.
11.1. Nesse contexto, a Impugnante anexa à sua peça defensiva contratos
celebrados com os clientes para os quais a Autoridade Lançadora teria entendido
que não foram realizadas atividades de TI e TIC, a exemplo dos seguintes:
Santander, Cemig, Ferrous e Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (doc.
04).
11.2. Por fim, segundo a Impugnante, ainda que a empresa tenha obtido receitas
“não desoneradas”, “não há que se falar na ultrapassagem do limite de 5% a que
alude a legislação”, pedindo, nesse ponto, a conversão do julgamento em
diligência para que a Autoridade Lançadora verifique a proporção.
11.3. Entretanto, segundo se observa na planilha do Anexo II, fls. 74 a 496, que
acompanha o Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Lançadora fez a análise
das atividades com base em Notas Fiscais, o que está correto, reconhecendo
como atividades desoneradas apenas aquelas inseridas no rol de atividades
próprias do ramo de TI e TIC, conforme legislação que cita. Vide exemplos
extraídos da planilha, referentes à empresa Cemig Geração e Transmissão S.A.:
(...)
11.4. Contudo, em sua defesa, a Impugnante se limita a citar contratos, sem
demonstrar que as atividades discriminadas nas Notas Fiscais e consideradas pela
Autoridade Lançadora como não desoneradas não teriam esse enquadramento.
11.5. Da nossa parte, seguimos o entendimento da fiscalização, visto que as
atividades de “impressão a laser” e “assessoria de qualquer natureza” não se
mostram passíveis de enquadramento como atividades próprias de TI e TIC.
11.6. Ademais, a Impugnante não fez qualquer demonstração de que as receitas
não desoneradas não ultrapassaram o limite de 5%, razão pela qual também não
entendemos ser pertinente a conversão do julgamento em diligência para que a
autoridade lançadora verifique a proporção entre as receitas desoneradas e as
receitas não desoneradas, mormente quando as planilhas que acompanham o
Termo de Verificação Fiscal não deixam dúvidas quanto à proporção.
11.7. Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo
que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo à
Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em
contrário, essa presunção, o que não ocorreu.
No entanto, entendo ser indevido o lançamento, INFRAÇÃO: Divergência de
Contribuição da empresa – Informação Indevida de Ajuste de CPRB em GFIP – Período de 01/2017
a 07/2018 Valor do Principal – R$ 1.402.686,42.
A recorrente alegou o seguinte, conforme Acórdão da Impugnação:
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.822 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721052/2021-62
28
A recorrente alega que, a Autoridade Lançadora teria se equivocado ao concluir
que houve compensação de valores a maior em GFIP do que os valores da CPP
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, avulsos e
contribuintes individuais, visto que teria considerado apenas os valores atrelados
à desoneração da folha de pagamento, sem levar em consideração a exclusão das
verbas relativas ao terço constitucional de férias, a exclusão das verbas relativas
aos 15 dias que antecedem o auxílio-doença e a exclusão do PIS e da COFINS da
base de cálculo da CPRB.
Entendo que procede a alegação da recorrente, tendo em vista que, da análise do
Relatório Fiscal, verifica-se que a Autoridade Fiscal considerou na glosa a totalidade da
compensação informada no campo “Compensação” da GFIP.
Verifica-se também, que não foi elaborada pela Fiscalização, planilha demonstrando
a base de cálculo utilizada para o cálculo do valor devido à Previdência Social, bem como, o valor
devido relativo aos 20% pagos aos segurados empregados, avulsos e individuais, que deveria ser o
valor da glosa da compensação.
Do exposto, verifica-se que a Fiscalização não considerou apenas o valor dos 20% da
compensação, mas também incluiu a totalidade da compensação, a qual poderia ser composta por
outras verbas, tais como a exclusão das verbas relativas ao terço constitucional de férias, a
exclusão das verbas relativas aos 15 dias que antecedem o auxílio-doença e a exclusão do PIS e da
COFINS da base de cálculo, que a recorrente tinha informado como compensação.
Portanto, o lançamento deve ser cancelado.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não acolhendo
as matérias de inconstitucionalidade de lei, e no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir do lançamento a infração “Divergência de Contribuição da Empresa
Informação Indevida de Ajuste de CPRB em GFIP_FP 01/2017 a 07/2018”.
Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 1981
DF CARF MF
Original